Tribunal: STF
Processo: Rcl 84013
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 0016096-87.2001.4.02.5101.
Na petição inicial, a parte reclamante alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte, no âmbito da repercussão geral, no julgamento do Tema 700 (RE-RG 634.764). Aduz que a tese nele fixada define expressamente a sua aplicação a qualquer tipo de jogo ou aposta, inclusive produtos de loteria, e não apenas em relação à tributação de corrida de cavalo realizada pelo Jockey Club Brasileiro.
Sustenta que, entretanto, o tribunal reclamado afastou a incidência do ISS sobre as comissões pagas aos agentes e revendedores lotéricos, ao fundamento de que incidira apenas sobre a distribuição dos bilhetes de jogos e apostas. Aponta que a temática do referido paradigma transcende os interesses individuais das partes, devendo ser aplicado a todos os casos envolvendo a cobrança do ISS sobre a exploração de jogo de apostas.
Nesses termos, afirma que o tribunal reclamado afronta o decidido no Tema 700, ao assentar a sua aplicabilidade apenas à corrida de cavalo no Jockey Club Brasileiro, bem como por afastar a incidência do ISS sobre a comissão paga aos agentes e revenderes lotéricos.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL ETRIBUTÁRIO. SUPOSTO DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, EM SEDE DE JULGAMENTO DO RE 634764 – TEMA 700. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS DE ISS SOBRE COMISSÕES PAGAS AOS AGENTES E REVENDEDORES LOTÉRICOS PELA CEF,CONSTANTES DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº082054/96. TESE FIXADA NO PARADIGMA ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES DEAPOSTAS, EXPLICITANDO OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE BILHETES E DEMAIS PRODUTOS DE LOTERIA, NÃO ENGLOBANDO COMISSÕES PAGAS A AGENTES E REVENDEDORES LOTÉRICOS PELA CEF.REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO.UTILIZAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTOCONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEORECURSAL.PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”. (eDOC 23, p. 1)
É o relatório. 

Decido.
Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)

O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando  esgotadas as instâncias ordinárias. No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral, no RE-RG 634.764 (Tema 700).
Inicialmente, registro que, no julgamento desse paradigma, o Supremo Tribunal Federal tratou da constitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade de exploração de jogos e apostas — tais como a venda de bilhetes, de pules ou de cupons de apostas — e a validade da base de cálculo utilizada.
Eis a ementa desse julgado:

“Recurso Extraordinário com repercussão geral. Tema 700. 2. Tributário. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre exploração de atividade de apostas. Possibilidade. 4. Base de cálculo. Valor a ser remunerado pela prestação do serviço. Inconstitucionalidade da tributação do valor total da aposta. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 634764, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165  DIVULG 30-06-2020  PUBLIC 01-07-2020)
Nessa oportunidade, esta Corte firmou a tese no sentido da constitucionalidade da incidência de ISS sobre serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios (item 19 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar 116/2003). Consignou assim que a base de cálculo do ISS é o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança de ingresso, não podendo corresponder ao valor total da aposta. 
Na hipótese, a parte afirma que o Tribunal reclamado teria afrontado o decido por esta Corte no Tema 700, ao argumento de que o referido paradigma define expressamente a sua aplicação a qualquer tipo de jogo ou aposta, inclusive produtos de loteria, e não apenas em relação à tributação de corrida de cavalo realizada pelo Jockey Club Brasileiro. 
Não obstante as alegações da parte, não observo equívoco na decisão reclamada ao assentar que a discussão dos autos - acerca da incidência do ISS sobre comissões pagas aos agentes e revendedores lotéricos da CEF - não é objeto do Tema 700 do STF, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Cabe destacar, inicialmente, que apenas o auto de infração nº 082054 (item 2), que tem como fundamento a não retenção do “ISS incidente sobre as comissões pagas aos agentes e revendedores lotéricos”, no período de 08/91 a 10/91 (evente 115, OUT8 da instância), será objeto de análise no juízo de retratação.
Com base no art. 1.040, II, do CPC, reexamino a questão e deixo de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que o acórdão recorrido não está em descordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 634.764 (Tema 700), uma vez que o auto de infração anulado não tem por objeto a incidência de ISS sobre os serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios.
Com efeito, o voto condutor do acórdão sob revisão deu parcial provimento ao recurso da CEF, para anular o atuo de infração nº 082054, ao fundamento de que, apesar do entendimento do STJ, no REsp 1.111.234/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que a lista de serviços anexa ao DL nº 406/68 e à Lei Complementar nº 56/87, embora taxativa, comporta  interpretação extensiva, entendeu por afastar a incidência do ISS, na medida em que “o texto do Decreto-lei n. 406/68 prevê  em seu item 61 a ‘Distribuição e venda de bilhete e loteria, cartões, pules ou cupões de apostas, sorteios ou prêmios’, não abrangendo comissão a agentes e revendedores lotéricos”. 
Além disso, verifica-se, da leitura do inteiro teor do voto Ministro Gilmar Mendes no RE 634.764, que não há referência a conhecimento da incidência do ISS sobre serviços das comissões pagas aos agentes e revendedores lotéricos, mas tão somente “sobre serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios” (...)”. (eDOC 7, p. 3)

De fato, conforme bem pontou o Ministério Público em seu parecer, na tese fixada no julgamento do RE 634.764 (Tema 700), estabeleceu-se a constitucionalidade da incidência do ISS sobre a exploração da atividade de apostas, explicitando os serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria (cartões, pules ou cupões de apostas, sorteios ou prêmios), não englobando comissão a agentes e revendedores lotéricos:
“Com efeito, é indene de dúvidas que o paradigma e o objeto central da repercussão geral são a relação externa (prestação de serviço ao apostador). Já o Auto de Infração nº 082054/96, cuja anulação foi mantida pela autoridade reclamada, trata especificamente da tributação sobrecomissões pagas pela CEF aos agentes e revendedores lotéricos, o que concerne à relação interna entre tal instituição financeira e as unidades lotéricas”. (eDOC 23, p. 13)

Nesses termos, tendo em vista a ausência de similitude entre o caso dos autos e a matéria tratada no Tema 700, entendo pela inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.  
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.396 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8.8-2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 73.224 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.12.2024)

Além disso, destaco que a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. Nesse contexto, depreende-se dos documentos acostados que o juízo reclamado entendeu que a discussão dos autos não se assemelha ao Tema 700.
Desse modo, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (RISTF, art. 21, § 1º). 


Publique-se. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente